Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA REALIZADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao contrato de prestações de serviços de mão de obra das brises do ar condicionado e portaria com blindex e que deveria ter sido intimado antes da sentença de indeferimento da inicial ser proferida. Contrarrazões apresentadas (ID no 46511886).

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão ressaltou que a forma como a taxa extraordinária fora decidida em Assembleia não comporta a liquidez necessária para denominar o valor, posteriormente apurado, como documento suficiente para caracterizar um título executivo. Foi ressaltado à exaustão, tanto na sentença, como no acórdão, que “a ação de execução de título extrajudicial fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas pelas respectivas atas”. O próprio recorrente assevera que o valor só foi alcançado após a realização da obra. Logo, não há que se falar em omissão.

IV. Quanto ao argumento de que deveria ter sido intimado para sanar eventual irregularidade nas atas, esclarece-se que o recorrente foi intimado para apresentar emenda (ID no 44690155), opôs embargos de declaração desta decisão (ID no 44690158), os quais foram respondidos (ID no 44690509). O recorrente apresentou emenda à inicial (ID no 44690513) e somente após a emenda, que não foi acompanhada de qualquer documento, o juízo proferiu a sentença (ID no 44690514). Note-se que o recorrente opôs novos embargos de declaração (ID no 44690517), rejeitados (ID no 44690518) e, por fim, interpôs recurso inominado. Simples análise dos autos permite a conclusão de que foram dadas diversas oportunidades para o recorrente, que está devidamente assistido por advogada (ID no 44690144), apresentar título executivo. Não é obrigação do juízo a quo ou das Turmas Recursais esclarecer quais títulos são líquidos, certos e exigíveis ao credor.

V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.